Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. RAZOABILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
1.1. A pretensão autoral remete à relação jurídica mantida entre a consumidora e as empresas demandadas, tanto instituições financeiras envolvidas no imbróglio jurídico quanto intermediária correspondente da negociação ocorrida, o que demonstra a legitimidade passiva ad causam da agravante. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2.1. A partir da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos ao consumidor, o que leva à presunção da responsabilidade da agravante diante dos elementos probatórios colacionados aos autos.
3. O arresto consiste em um provimento jurisdicional de constrição de bens de propriedade de pessoa supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário, quando for possível verificar o risco de desaparecimento ou dilapidação do patrimônio antes da satisfação do crédito.
3.1. A medida cautelar típica, preventiva e provisória, tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo, oferecendo somente uma proteção assecuratória ao próprio trâmite processual em que se estabelece a disputa, porquanto não visa à entrega imediata do bem.
4. O poder geral de cautela, positivado no artigo 297 do Código de Processo Civil, autoriza que o magistrado defira medidas ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.
4.1. Não viola o princípio da adstrição ou congruência a decisão que defere medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, caso o magistrado entenda que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em pronunciamento judicial ultra petita no caso dos autos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente possa ensejar o comprometimento da atividade empresarial e causar dano de difícil reparação à parte, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora.
6. Na oportunidade da apresentação de contestação, a agravante poderá acostar a documentação que comprove sua versão dos fatos, os quais serão devidamente analisados pelo juízo a quo, momento em que, verificada a probabilidade de seu direito, será possível a suspensão da ordem de bloqueio, com a imediata liberação dos valores constritos.
7. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.